Tribunal: TJMT
Processo: 0012690-83.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0012690-83.2018.8.11.0055
RECORRENTE: J. M. D. L. D. S.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
Vistos.
Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – id. 125752187 -, devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.